Tribunal: TJSP
Processo: 1062251-72.2023.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Multas e demais Sanções
Órgão julgador: Marcelo Semer
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2026-02-20
Data de publicação: 2026-02-20

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO. INFRAÇÕES DE TRÂNSITO. DUPLA NOTIFICAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
Recursos de apelação interpostos pelo Município de São Paulo e pelo DER contra sentença que julgou parcialmente procedente ação anulatória de auto de infração, reconhecendo a nulidade das multas aplicadas à empresa autora, por não indicação do condutor, devido à ausência de dupla

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO. INFRAÇÕES DE TRÂNSITO. DUPLA NOTIFICAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
Recursos de apelação interpostos pelo Município de São Paulo e pelo DER contra sentença que julgou parcialmente procedente ação anulatória de auto de infração, reconhecendo a nulidade das multas aplicadas à empresa autora, por não indicação do condutor, devido à ausência de dupla notificação, condenando os réus a restituírem os valores pagos pela autora.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Discutir: (i) a necessidade de dupla notificação para multas aplicadas a pessoas jurídicas por não indicação do condutor infrator, conforme estabelecido nos arts. 280, 281 e 282 do CTB e jurisprudências dos Tribunais Superiores; e (ii) a possibilidade de restituição dos valores pagos pelas multas anuladas.
III. RAZÕES DE DECIDIR
O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema no 1.097, fixou a tese de que é obrigatória a dupla notificação para multas aplicadas a pessoas jurídicas por ausência de indicação do condutor. A documentação apresentada comprova pagamento de multas impostas à empresa, justificando, assim, a devolução.
IV. DISPOSITIVO
Recursos desprovidos.

Legislação Citada:
CTB, arts. 257, 280, 281, 282.
Jurisprudência Citada:
STJ, Tema 1.097.
STJ, REsp no 910.798/RS, Rel. Ministra Eliana Calmon, Segunda Turma, j. 24.06.2008.
TJSP, Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas no 2187472-23.2017.8.26.0000, Rel. Torres de Carvalho, Turma Especial - Público, j. 10.08.2018.